Tribunal: TJES
Processo: 0012466-39.2012.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012466-39.2012.8.08.0347

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: REGINA LUCIA FERREIRA AGOSTINI

RECORRIDO: ALEXANDRE FERNANDES ROCHA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, §4º, DA LEI Nº 9.099/1995. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES E CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, ante a ausência de localização de bens penhoráveis da parte executada.
2. A exequente alegou que não foram esgotadas as diligências para localização de bens ou endereço atualizado da executada. Requereu novas pesquisas e expedição de ofícios a concessionárias de serviço público e à junta comercial, além de citação por edital.

3. A sentença reconheceu a realização prévia das tentativas de constrição e afastou a repetição de diligências já promovidas, aplicando o art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a extinção do cumprimento de sentença é correta quando não localizados bens penhoráveis, diante da alegação de esgotamento insuficiente das diligências executórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O microssistema dos Juizados Especiais adota os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual (Lei nº 9.099/1995, art. 2º). A execução deve seguir os mesmos vetores, impedindo a repetição de diligências já realizadas sem indícios de utilidade.
6. O art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 determina a extinção do processo quando não encontrado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis. O Enunciado 75 do FONAJE estende essa regra às execuções de título judicial.
7. A expedição de ofícios sem indícios mínimos de resultado contraria a racionalidade do rito e não afasta o ônus da parte exequente. A extinção não impede nova execução futura, se localizados o devedor ou seus bens.
8. Correta a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A execução no Juizado Especial Cível deve ser extinta quando não localizados bens penhoráveis, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995. 2. A repetição de diligências já realizadas, sem indícios de utilidade, não afasta a aplicação do Enunciado 75 do FONAJE.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 43, 46 e 53, § 4º; CPC, art. 99, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 75.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 0012466-39.2012.8.08.0347

RECORRENTE: REGINA LUCIA FERREIRA AGOSTINI

RECORRIDA: NICEIA REGINA BIAZATTI DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, §4º, DA LEI Nº 9.099/1995. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES E CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, ante a ausência de localização de bens penhoráveis da parte executada.
2. A exequente alegou que não foram esgotadas as diligências para localização de bens ou endereço atualizado da executada. Requereu novas pesquisas e expedição de ofícios a concessionárias de serviço público e à junta comercial, além de citação por edital.

3. A sentença reconheceu a realização prévia das tentativas de constrição e afastou a repetição de diligências já promovidas, aplicando o art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a extinção do cumprimento de sentença é correta quando não localizados bens penhoráveis, diante da alegação de esgotamento insuficiente das diligências executórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O microssistema dos Juizados Especiais adota os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual (Lei nº 9.099/1995, art. 2º). A execução deve seguir os mesmos vetores, impedindo a repetição de diligências já realizadas sem indícios de utilidade.
6. O art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 determina a extinção do processo quando não encontrado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis. O Enunciado 75 do FONAJE estende essa regra às execuções de título judicial.
7. A expedição de ofícios sem indícios mínimos de resultado contraria a racionalidade do rito e não afasta o ônus da parte exequente. A extinção não impede nova execução futura, se localizados o devedor ou seus bens.
8. Correta a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A execução no Juizado Especial Cível deve ser extinta quando não localizados bens penhoráveis, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995. 2. A repetição de diligências já realizadas, sem indícios de utilidade, não afasta a aplicação do Enunciado 75 do FONAJE.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 43, 46 e 53, § 4º; CPC, art. 99, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 75.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente em face da sentença de ID 15328268, que extinguiu o Cumprimento de Sentença movido em desfavor de
NICEIA REGINA BIAZATTI DA SILVA,
com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, ante a não localização de bens penhoráveis.

A exequente, ora recorrente, sustenta em suas razões recursais (ID 15328270) argumenta que a extinção foi prematura, pois não foram esgotadas todas as diligências possíveis para a localização de bens ou do endereço atualizado da parte executada, tendo requerido a expedição de ofícios a concessionárias de serviço público e à junta comercial, bem como a citação por edital.

A parte executada, em contrarrazões (ID 15328274), pugnou pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o breve relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, ante a verossimilhança da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Afasto, por conseguinte, a impugnação formulada em contrarrazões, uma vez que a presunção de veracidade da referida declaração somente é elidida por prova robusta em contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a correção da sentença que extinguiu a execução pela ausência de bens penhoráveis, frente à alegação de não esgotamento dos meios executórios.

O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é orientado pelos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual (art. 2º da Lei 9.099/95). Tais vetores nortearam não apenas a fase de conhecimento, mas também a fase de execução, que deve ser igualmente célere e efetiva.

Nesse contexto, embora o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) seja aplicável, ele não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar diligências investigativas
ad aeternum
, substituindo-se ao ônus que incumbe precipuamente ao credor de localizar bens do devedor.

No caso concreto, após as tentativas de constrição se mostrarem infrutíferas, a parte exequente, intimada a indicar bens, requerendo novamente pesquisas nos sistemas já realizados, conforme devidamente consignado na sentença:

Sendo assim, tenho por indeferir eventual petição pugnando pela utilização de vários sistemas eletrônicos para esse Juizado Especial Cível buscar bens em favor do Exequente. Ademais, nota-se que a propriedade de bem imóvel deve ser pesquisada pela própria parte interessada, junto ao CRGI competente, razão pela qual INDEFIRO o pedido de consulta no sistema INFOJUD/SREI.

(...)

Imperioso lembrar que incumbe ao credor demonstrar indícios de alteração da situação econômica da parte executada para o requerimento de uma nova pesquisa em sistemas administrativos, principalmente para não transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade da parte exequente.

Indefiro, ainda, eventual requerimento de utilização do CNI, ANOREG, ARISP E SERASAJUD, posto que incompatível com os Juizados Especiais Cíveis.

No mais, é fato de conhecimento público que no mercado existem várias empresas especializadas no fornecimento de relatórios e busca de ativos.

Portanto, atualmente a parte exequente não comprovou qualquer novidade fática na situação financeira da parte executada, ou seja, sequer há registros de bens passíveis de penhora.

Vale lembrar que a expedição indiscriminada de ofícios, sem indícios mínimos de sua utilidade, também contraria a celeridade processual.

A decisão de extinguir o feito, portanto, encontra amparo no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, que dispõe:
"Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor."

A aplicabilidade deste dispositivo também às execuções de título judicial é matéria pacificada pelo Enunciado nº 75 do FONAJE, que visa justamente garantir a uniformidade e impedir que as execuções se perpetuem indefinidamente, desvirtuando a finalidade do sistema:

Enunciado 75:
“A hipótese do § 4º do art. 53 da Lei 9.099/1995 também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor.” (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

Ademais, a opção pelo ajuizamento da demanda no âmbito dos Juizados Especiais é uma faculdade da parte autora. Ao fazê-la, submete-se voluntariamente às regras e limitações inerentes a este microssistema, que privilegia a rápida solução de litígios de menor complexidade em detrimento de uma fase executória exauriente e complexa, própria da Justiça Comum.

Ressalta-se que a extinção não acarreta prejuízo irreparável ao credor, sendo lícito que reinicie o processo executório a qualquer tempo, desde que localizados o devedor e/ou seus bens passíveis de penhora, além de não se ter operado a prescrição intercorrente.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, mas sim na correta aplicação das normas que regem o procedimento sumaríssimo, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

A decisão recorrida encontra-se, ademais, em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado, que autorizam a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)